Tribunal: TJBA
Processo: 2000603-07.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000603-07.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: SANMECKE DE CARVALHO SANTOS MORAES Advogado(s): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por SANMECKE DE CARVALHO SANTOS Moraes contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu pedido de prisão domiciliar. O agravante cumpre pena de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão em regime fechado, por condenações de roubo majorado e tráfico de drogas, e alega ser pai de criança de tenra idade, cuja genitora precisa trabalhar, deixando a menor aos cuidados de terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, genitor de filho menor de 12 (doze) anos e cumprindo pena em regime fechado, faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, considerando os requisitos do artigo 117 da Lei de Execução Penal e a necessidade de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados paternos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal estabelece requisitos específicos para concessão de prisão domiciliar, aplicando-se exclusivamente a beneficiários de regime aberto. O agravante encontra-se em regime fechado, com previsão de progressão ao semiaberto somente em setembro de 2027, configurando manifesta incompatibilidade com os requisitos legais. 4. Ainda que a jurisprudência admita, em caráter excepcionalíssimo, a extensão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, é imprescindível a demonstração cabal da total impossibilidade de a criança receber os cuidados necessários por outra pessoa. A simples alegação de que a genitora precisa trabalhar não configura, por si só, situação de desamparo do menor. 5. Os documentos acostados aos autos não demonstram de forma cabal a imprescindibilidade dos cuidados paternos. Conforme consta dos autos, existe rede de apoio, pois a criança tem sido cuidada pela genitora e por terceiros. Não foram juntados laudos técnicos, relatórios sociais ou documentação que comprove situação concreta de risco ao desenvolvimento da criança. 6. A gravidade dos crimes praticados pelo apenado (roubo majorado com grave ameaça e violência, e tráfico de drogas), somada à extensão da pena unificada e à ausência de demonstração dos requisitos excepcionais, não autorizam a concessão da prisão domiciliar humanitária. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo em Execução desprovido. Decisão que indeferiu prisão domiciliar mantida integralmente. Tese: "1. A concessão de prisão domiciliar prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal aplica-se aos beneficiários de regime aberto, não alcançando, em regra, apenados em regime fechado. 2. A extensão excepcional da prisão domiciliar humanitária a genitor de filho menor de 12 anos em regime fechado exige demonstração cabal da imprescindibilidade dos cuidados paternos e da impossibilidade de a criança receber cuidados de outra pessoa. 3. A mera alegação de que a genitora precisa trabalhar, aliada à existência de rede de apoio familiar, não caracteriza situação de desamparo suficiente para justificar a concessão do benefício." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 117, incisos I, II, III e IV; Código Penal, art. 157, § 2º, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC Coletivo nº 165.704/DF (mencionado pela defesa). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.º 2000603-07.2025.8.05.0080, oriundo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Agravante SANMECKE DE CARVALHO SANTOS MORAES e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.